Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-26.2021.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-26.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIZA SAMARA VIANA CRISTINO - CPF: 010.492.921-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROZIANE APARECIDA VIANA - CPF: 002.644.811-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas as declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, ao passo que ressaí intangível a tese absolutória, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: RAIZA SAMARA VIANA CRISTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
RAIZA SAMARA VIANA CRISTINO
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000055-26.2021.8.11.0030, por meio da qual foi
condenada

pela prática das infrações penais tipificadas nos
artigos 129, § 9º, e 147, todos do CP
, à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignada, em suas razões recursais (ID 149796991) a apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a
absolvição
com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 149796994).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 151403196).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão,
inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela ré, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A acusada,
RAIZA SAMARA VIANA CRISTINO,
foi
denunciada
e
condenada
à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em razão da prática dos delitos tipificados nos
artigos 129, § 9°, e 147, todos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 10 de novembro de 2021, por volta de 16h40min, na cidade de Nobres/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua tia
Roziane Aparecida Viana
, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
.

1.

Do pleito absolutório:

Nesse cenário, exsurge irresignada a apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
aduzindo que não há nos autos provas de que sustentem a versão acusatória.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos crimes encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Lesão Corporal,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, que dão conta de que
RAIZA
efetivamente agrediu e ameaçou sua tia.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo (ID 149796980), a ofendida
Roziane Aparecida Viana
, além de delinear o suposto comportamento problemático da ré, confirmou, com bastante clareza, os fatos narrados ainda na fase policial, relatando que na fatídica data, encontrava-se na casa de sua mãe, auxiliando a genitora no tratamento de saúde.

Nesse sentido, contou que a ré, enquanto sua sobrinha, teria insistido, por meio de ligação, para que a sua mãe [avó da acusada] comprasse um celular para ela. No entanto,
Roziane
esclareceu que, em razão da avançada idade da mãe, do reiterado comportamento da acusada em tentar usufruir das finanças da avó e da preocupação com a situação financeira da idosa, atendeu a ligação da sobrinha e comunicou que a compra não seria realizada, motivo pelo qual, diante da insatisfação de
RAIZA,
iniciou-se uma discussão ainda por telefone.

Ademais, de acordo com a vítima, momentos depois do fim da ligação, a acusada chegou na residência da avó e partiu para as agressões físicas, lhe atacando com um capacete, o que causou hematomas na região dos braços e colo; quando a briga foi apartada, a acusada saiu da casa aos gritos afirmando que iria “
mandar o Comando Vermelho resolver a situação”
(ID 149796980).

Corroborando a versão da vítima, o Laudo Pericial nº 620.1.02.2020.024609-01 atesta que a ofendida apresentava “
equimose em faixa na região frontal supra orbitaria direita. Equimoses recentes (três) contíguas em face anterior do braço esquerdo. Escoriações lineares recentes sugestivamente provocadas por ação de unha humana em região esternal e face posterior do 5º quirodáctilo direito”
(ID 149796934).

Em juízo, foi ouvida a informante
Delmira Antonia Duarte
[mãe da vítima e avó da ré], que narrou, em síntese, que embora estivesse em casa, não presenciou a briga, pois, quando chegou perto, sua outra filha já tinha separado as envolvidas. Ademais, confirmou que a acusada agrediu a vítima, mas alegou que
Rosiane
estava estressada, acreditando que ela tem ciúmes de
RAIZA
, ao que parece, com a intenção de minimizar o ocorrido
.

Além disso, afirmou se recordar de ver a acusada com marcas de arranhões na região do colo e do pescoço, possivelmente decorrentes da briga, de modo a influir que a vítima também agrediu a ré. Por fim, quanto às ameaças, disse que não ouviu
RAIZA
proferi-las, mas que acredita que se o fez, foi num momento de raiva
(ID 149796980).

A apelante, por sua vez, em juízo, embora tenha reconhecido que agrediu a vítima, afirmou que o fez em legítima defesa. Nesse sentido, relatou que ficou com marcas do ataque perpetrado pela tia e que teria tentado registrar um Boletim de Ocorrência, mas não consegui porque foi informada que não poderia fazer o B.O, visto que
Roziane
já teria registrado a ocorrência
(ID 149796980).

Ademais, declarou que não fez exame de corpo de delito, mas que chegou a tirar fotografias dos hematomas e que sua patroa, à época, chegou a ver as lesões. Por outro lado, negou que tenha ameaçado a ofendida e afirmou que nunca fez parte de qualquer facção criminosa (ID
149796980
).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela apelante, entendo que a autoria e materialidade de ambos os delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal da ré.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente criminoso, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova,
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
.

Ad argumentandum tantum
, no caso dos autos, é necessário esclarecer que a defesa não conseguiu demonstrar, minimamente, que houve injusta agressão ou provocação da vítima que pudesse justificar a ação da acusada. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que a ré, espontaneamente, se dirigiu até a casa da avó, onde a tia [vítima] estava e lá chegando desferiu golpes contra ela, utilizando-se de um capacete, tudo isso em razão do seu descontentamento com o que a tia lhe disse.

Nesse sentido, muito embora a ré sustente que também foi agredida, tal fato não restou comprovado ao longo da instrução, visto que não foram juntados quaisquer elementos que corroborassem essa versão, de modo que o contexto dos autos faz crer que a vítima apenas se defendeu, visto que a ré
RAIZA
partiu para cima de

Roziane
.

Outrossim, quanto
ao delito de ameaça, importante destacar que tal crime não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado, notadamente se considerarmos que a vítima temeu pela sua vida e integridade física e procurou as autoridades.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas à acusada.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RAIZA SAMARA VIANA CRISTINO
, mantendo incólume a r. sentença que a condenou como incursa nos delitos tipificados nos
artigos 129,
§ 9º, e 147, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023